Tribunal: STF
Processo: HC 227964
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ruan de Jesus Fonseca impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ. TESE DE NULIDADES: TESE DE AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR E DE REVISTA PESSOAL ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EXTRAÍDA DOS AUTOS. PLEITO DE DOSIMETRIA. MAJORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INCONTROVERSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS CRIMES. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Inicialmente, vale destacar que a impetração é substitutiva de revisão criminal. Assim, não obstante a incompetência desta Corte Superior (HC 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019), a ausência dos pressupostos legais do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal e a preclusão da matéria, já de pleno conhecimento da defesa quando do processo principal (HC n. 569.716/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2020), não se verificou a flagrante ilegalidade apontada. 



    III - Sobre a não apresentação de alegações finais pelo d. Parquet, não passou de mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório. Precedente (AgRg no REsp n. 2.007.186/PE, Quinta Turma , Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/11/2022). Além disso, nenhum prejuízo foi demonstrado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    IV – Sobre a suposta nulidade por invasão domiciliar, não foi debatida a quo, de modo que, se o eg. Tribunal de origem não enfrentou o tema aqui invocado, fica esta Corte Superior impedida de apreciar a matéria, sob pena de incidir em indevida supressão de instância (HC n. 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017). 



    V – No pedido de absolvição e na dosimetria, do v. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, o que comprova a estabilidade e permanência para a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, tudo o que impede também a aplicação da redutora do privilégio no tráfico de drogas (HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015). Ademais, não há falar em bis in idem, em virtude da autonomia dos delitos praticados pelo agravante. No mais, as frações de incremento escolhidas, devidamente fundamentadas, não se mostram desproporcionais. 



    VI – De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fáticoprobatório. 



    VII – No mais, os argumentos lançados no writ em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.



    (HC 780.811 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “anular o processo por inteiro, diante das provas ilícitas utilizadas na condenação, vez que houve revista pessoal sem fundadas suspeitas e invasão domiciliar sem atender aos requisitos estabelecidos pelo STJ e pelo STF”.



    Subsidiariamente, pleiteia “a anulação do processo diante da ausência de alegações finais do MP”. Requer, ainda, “absolver o paciente da acusação de associação para o tráfico [...] inclusive aplicando a diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006”. Finalmente, “seja redimensionada a causa de aumento para o patamar de 1/6, diante da fundamentação inidônea” .



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus porquanto conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a marte impetrante. 



    É que, quanto ao pleito de “anular o processo por inteiro, diante das provas ilícitas utilizadas na condenação, vez que houve revista pessoal sem fundadas suspeitas e invasão domiciliar sem atender aos requisitos estabelecidos pelo STJ e pelo STF”, também reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ainda, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    De outro lado, conforme exposto pelo ato dito coator, restou bem fundamentada a fração de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. Cito, no ponto, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    No mais, as frações de incremento escolhidas, devidamente fundamentadas, não se mostraram desproporcionais. No caso concreto, além de incontroversa a participação de adolescentes (mais de um) na prática criminosa (reiterada) pelo agravante, restaram fixados os aumentos de pena, nos patamares razoáveis de 1/6 e de 1/2 (primeira e segunda fase), com amparo também na jurisprudência deste Tribunal Superior (fls. 121-122):



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena (participação de menores), não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    Finalmente, quanto ao pleito de “anulação do processo diante da ausência de alegações finais do MP”, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



    No caso em apreço, constato que não há comprovação de prejuízo à parte impetrante, uma vez que, como bem anotou o ato dito coator “Sobre a não apresentação de alegações finais pelo d. Parquet, não passou de mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório”. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente